Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Tema no 996 do STJ. Pandemia de covid-19. Caso fortuito ou força maior. Não configuração. Lucros cessantes. Danos presumidos. Juros de obra. Ressarcimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes e devolução de juros de obra em razão do atraso na entrega de imóvel habitacional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) definir se a pandemia de covid-19 configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil; (iii) apurar se o valor dos lucros cessantes está correto.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996), estabeleceu que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta do Programa Minha Casa, Minha Vida (faixas de renda 1,5, 2 e 3), o prazo de entrega do imóvel deve ser claro, fixo e não condicionado a outras operações, salvo o prazo de tolerância. O descumprimento desse prazo presume prejuízo ao comprador, gerando direito à indenização por meio de aluguel mensal com base no valor de mercado até a posse efetiva. Além disso, é considerada ilícita a cobrança de juros de obra ou encargos similares após o prazo contratual, incluindo o período de tolerância, e o saldo devedor, em caso de atraso, deve ser corrigido pelo IPCA, exceto se mais oneroso ao consumidor, cessando o uso de indexadores setoriais do custo da construção civil.
4. A pandemia não caracteriza evento imprevisível ou inevitável que exima a responsabilidade pelo descumprimento contratual quando seus efeitos já eram notórios à época da celebração do contrato. Além disso, dificuldades como escassez de mão de obra, equipamentos ou insumos configuram fortuitos internos, ou seja, riscos inerentes à atividade exercida, não justificando o atraso na entrega do imóvel diante de sua previsibilidade.
5. Quanto aos lucros cessantes, havendo elementos probatórios para se apontar o valor médio da locação de imóveis similares, tal valor deve prevalecer sobre o percentual de 0,5% usualmente adotado, que tem caráter estimativo e não vinculante.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 39, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, APC 0716278-72.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25; e TJDFT, APC 0713654-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/4/24.